Tribunal: TJPA
Processo: 0812372-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812372-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANA KELLI CARVALHO DE NAZARE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARA INSTAURAÇÃO DE PDP EM DESFAVOR DA PACIENTE E DE INCABIMENTO DE REGRESSÃO
PER SALTUM
. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.
A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
pois manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo Tribunais Pátrios, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
Com efeito, para se analisar o ponto questionado pelo impetrante, vejo que o mesmo busca utilizar o presente remédio heroico como substitutivo de agravo em execução, já que são dois instrumentos processuais com procedimentos e naturezas distintas, não sendo pois, o
writ,
o meio adequado a ser intentado nesse caso;

2. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 09 de fevereiro e término à 14 horas do dia 11 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
09
de fevereiro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de medida liminar impetrado em favor de
ANA KELLI CARVALHO DE NAZARE
, em face de ato do
MM. JUIZ DE DIREITO DA

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA,
no que tange ao Processo nº 0009856-79.2016.8.14.0060.

Consta da impetração que encontra-se atualmente regredida em regime fechado no Centro de Reeducação Feminino (CRF), sem informação sobre a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado em razão de suposta falta disciplinar, sendo que a suposta falta disciplinar ocorreu em 23.09.2019. Portanto, a paciente encontra-se regredida cautelarmente, HÁ MAIS DE UM ANO, sem previsão de quando será encaminhado aos autos a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar, estando a apenada regredida em regime fechado.

Por sua vez, aduz a Defesa, que ingressou com pedido de retorno da apenada ao regime aberto ou, pelo menos, ao regime semiaberto, ante a impossibilidade de regressão
per saltum
, em razão do excesso de prazo da regressão cautelar sem PDP, em 21/11/2020, tendo a autoridade coatora apenas se resumido a RENOVAR O PRAZO PARA A REMESSA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

Assevera, que a manutenção da custódia em regime fechado perante a não conclusão do procedimento administrativo disciplinar retira a cautelaridade da medida, já que a determinação da definição definitiva do regime depende de decisão judicial, de modo que o apenado encontra-se em regime mais gravoso pela demora NA conclusão do PDP.

Alega também, que a apenada permanece única e exclusivamente no regime fechado em razão da prática de uma suposta falta disciplinar, sem culpa formada, pela ausência de conclusão do procedimento administrativo disciplinar obrigatório, restando claro e evidente o excesso de regressão cautelar, em regime mais gravoso, após o retorno da apenada ao cárcere por uma prisão em flagrante, cuja ação penal responde em liberdade, sem informações sobre transito em julgado de sentença condenatória, informações acessáveis pelo sistema LIBRA, sendo a regressão cautelar mais gravosa que a definitiva.

Afirma que, a regressão per salto (transferência da apenada do regime aberto ao fechado) caracteriza ofensa há diversos princípios constitucionais, seja em razão do princípio da presunção de inocência, seja pela desproporcionalidade da medida aplicável pelo juízo.

Desta forma, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus Liminarmente em favor de ANA KELLI CARVALHO DE NAZARE, para que RETORNE AO REGIME ABERTO ou em REGIME SEMIABERTO, reconhecendo-se a cessação da CAUTELARIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME, por estar evidenciado o
fummus boni júris
(direito de cumprir o restante da pena em regime menos gravoso e vedação da regressão
per saltum
) e o periculum in mora (demora injustificável na conclusão do PDP). No mérito, REQUER que seja determinada a autoridade coatora para que cumpra a omissão da decisão judicial que determinou a RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO sem MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS PEDIDOS DE EXCESSO DE REGRESSÃO CAUTELAR, RECONHECIMENTO DA REGRESSÃO PER SALTUM E DA REGRESÃO DE FATO.

Na data de 14.12.2020, a liminar foi indeferida pela Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, momento em que solicitou informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações, em 17.12.202, pela autoridade apontada como coatora, conforme ID 4209301.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Teresa do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo não conhecimento do
writ
, e, caso ultrapassado, DENEGAÇÃO da ordem impetrada em favor de ANA KELLI CARVALHO DE NAZARÉ.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Insurge-se o impetrante contra o indeferimento de pedido de progressão de regime intentado em favor do paciente.

Ocorre que a
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
pois manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo Tribunais Pátrios, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Com efeito, para se analisar o ponto questionado pelo impetrante, vejo que o mesmo busca utilizar o presente remédio heroico como substitutivo de agravo em execução, já que são dois instrumentos processuais com procedimentos e naturezas distintas, não sendo pois, o
writ,
o meio adequado a ser intentado nesse caso.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a banalização do uso do
habeas corpus
na jurisdição nacional, pois o remédio constitucional está sendo usado em desacordo com sua inspiração originária, virando verdadeira panaceia para toda e qualquer questão que se queira discutir no processo penal.

Esta Egrégia Corte de Justiça, também já entendeu neste sentido. Vejamos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO.
PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME CONDICIONADO À CONCLUSÃO DO PDP. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. FIM DO PDP QUE SE AVIZINHA, SEGUNDO AS INFORMAÇÕES DA SEAP E DO JUÍZO A QUO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE. (4165139, 4165139, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-11).

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – MANEJO DA ORDEM COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

Não adequação do pleito da impetrante à via estreita do writ.

Com efeito, a matéria intentada pela impetrante, (regressão cautelar a regime mais gravoso), demonstra-se passível de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal, o que inexiste na espécie.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (4325922, 4325922, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-12, Publicado em 2021-01-14).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, contudo,
RECOMENDO
ao Magistrado da Vara de Execuções Penais da Capital,
máxima urgência
na instauração do Procedimento Disciplinar Penitenciário- PDP, em desfavor da paciente.

É O VOTO.

Belém/Pa, 09 de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/02/2021